Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703521-84.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME EMBARGADO: NE5 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, EDENJONES ALBUQUERQUE D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator